Tribunal: TJDFT
Processo: 0036213-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ATUAÇÃO CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421/STJ. APLICABILIDADE.
1. Quanto a Defensoria Pública atua contra o ente público a que pertence, não é cabível a condenação do ente em honorários advocatícios, pois há confusão entre credor e devedor, devendo ser aplicado o entendimento do Enunciado de Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando essa atua em demanda ajuizada contra o ente público ao qual é vinculada (RE 1140005/RJ – Tema 1002). Todavia, não há decisão sobre o mérito, tampouco ordem de suspensão dos processos em andamento.
3. Apelação conhecida e provida, para excluir a condenação do Distrito Federal do dever de pagar honorários em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.